Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SOUSA SECCHI ENGENHARIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Quarta Vara da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de AÇÃO DE REEQUILÍBRIO E RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PJE no 1015334-53.2020.8.11.0041, movida em desfavor de GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA e M PIMENTEL ENGENHARIA LTDA, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência.
Em resumo, alega a agravante que firmou com a agravada contrato de empreitada por preço global para execução de obras de engenharia subterrâneas (drenagem e esgotamento) a serem executadas no loteamento Residencial Bela Conquista.
Assevera que as partes ajustaram que o pagamento à Agravante seria realizado em imóveis (30% do total) e em valores em espécie (70% do montante).
Registra que a agravada GMP 67, durante a execução das obras passou a realizar medição unitária dos serviços executados pela Agravante, realizando o encontro de contas com base nessa medição item a item, quantidade por quantidade.
Pontua que no ajuste contratual entabulado, a Agravada deveria realizar o ajuste de contas, e consequente pagamento, ao final dos marcos que deveriam ser previstos (e não foram).
Aduz que os fatores que agravaram a realização dos trabalhos, o custo da mão de obra dos profissionais envolvidos e apenas passou a considerar a quantidade de insumos que ela entendeu devidos – os que ela não havia quantificado não foram pagos porque a Agravada entendeu que não comporiam o serviço.
Aduz que pretende resguardar o recebimento do quanto ajustado em contrato, evitando a comercialização dos imóveis, além de ver afastada a cominação das sanções contratuais pela inexecução das obras da 2a etapa do contrato de drenagem.
Sustenta que não haverá irreversibilidade da medida a ser concedida antecipadamente ao julgamento do mérito, posto que não será necessário o repasse de qualquer valor, nem a consolidação da propriedade, como também não haverá a deliberação acerca da inexecução definitiva das obras da 2a etapa do contrato de drenagem.
Anotando a presença dos requisitos legais, pugna pelo deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de determinar: 1) a averbação às margens das matrículas dos lotes lote 13 da quadra 22, lote 23 da quadra 24 e lote 01 da quadra 28, todos do loteamento Residencial Parque Bela Conquista a existência da ação de revisão e reequilíbrio contratual; 2) a suspensão dos efeitos da execução do contrato da 2a etapa de drenagem do loteamento Residencial Parque Bela Conquista; e 3) a manutenção da Agravante sobre a posse do imóvel descrito como lote 01 da quadra 28 do loteamento Residencial Parque Bela Conquista.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
No caso dos autos, embora seja provável o descumprimento do contrato da forma como narrada pelo agravante, ainda assim é indispensável a formação do contraditório, sendo de todo descabido o pedido de suspensão das obras da 2a etapa do contrato de drenagem, e a manutenção da autora na posse do imóvel onde está instalado o seu canteiro de obras. Isso porque, as matérias apresentadas na exordial são eminentemente dependentes de dilação probatória.
Para assegurar o resultado útil do processo, a agravante requereu ainda a averbação na matrícula dos imóveis dados em pagamento sobre a indisponibilidade dos mesmos. Para o deferimento do pedido acautelatório, cumpria a Agravante trazer elementos que pudessem indicar que os Agravados não possuem bens para eventual satisfação da obrigação.
Embora a Lei 6.015/73, em seu artigo 167, inciso I, alínea 21, permita que seja realizada o registro na matrícula dos imóveis relacionados às citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, é necessário que seja comprovado nos autos que a ação em curso a ser averbada é passível de levar os réus à insolvência.
Nesse instante, em sede de cognição sumária e diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela pretendida, sob a suposição do imputado descumprimento contratual por parte dos agravados, mormente porque inexiste prova cabal que demonstrem risco de insolvência dos requeridos.
Assim, as alegações recursais revelam que a matéria trazida a exame nesta sede recursal demanda dilação probatória a permitir maior certeza quanto às obrigações e responsabilidades envolvendo os aspectos discutidos nos autos, uma vez que não se sabe ao certo em que circunstâncias se deram o descumprimento do contrato.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =